Tribunal: TJBA
Processo: 8002101-08.2018.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002101-08.2018.8.05.0201 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: SUPER SACOLAO PORTO LTDA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. ERROR IN PROCEDENDO. DESCUMPRIMENTO DO RITO LEGAL DE CITAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que extinguiu execução fiscal por suposto abandono da causa, fundado na ausência de adiantamento das despesas necessárias para cumprimento de carta precatória de citação dos sócios-executados, residentes fora da comarca de origem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a validade da sentença que extinguiu o processo por abandono da causa, tendo em vista a não realização prévia de tentativa de citação postal, conforme previsto no art. 8º da Lei nº 6.830/80 (LEF), antes da expedição de carta precatória para citação por Oficial de Justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 8º da Lei de Execução Fiscal estabelece a citação postal como meio ordinário e preferencial para a citação do executado, sendo a citação por Oficial de Justiça subsidiária, aplicável apenas após o insucesso da via postal ou por requerimento da Fazenda Pública. A sentença que determinou, de ofício, a expedição de carta precatória para citação dos sócios-executados em outra unidade federativa, sem que tivesse havido tentativa prévia de citação por via postal nos novos endereços fornecidos pelo exequente, violou o rito legal previsto, caracterizando error in procedendo. A exigência de adiantamento de despesas para cumprimento da carta precatória decorreu diretamente de decisão judicial viciada. Não se pode imputar à Fazenda Pública abandono da causa por não cumprir determinação processualmente indevida. A nulidade do procedimento citatório impõe a anulação da sentença terminativa, com o retorno dos autos à origem para regular processamento da execução fiscal, mediante tentativa de citação postal nos endereços atualizados. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002101-08.2018.8.05.0201, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada SUPER SACOLAO PORTO LTDA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.